Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1018549-26.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TATIANE REGINA MANHOSO.
Recorridas: BENEDITA DANIELLI N.DE OLIVEIRA, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC - CAUSA MADURA – CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020 - REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO - PRAZO DECORRIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há de se falar em ilegitimidade passiva por parte das reclamadas, pois foram elas quem negociaram com a reclamante o pacote de viagem. Afasto tal preliminar.
2- Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.
3- Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pela autora, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, a autora solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito.
4- A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- No caso, considerando a data do cancelamento dos voos, a restituição dos valores pagos de forma imediata é medida que se impõe, posto que, restou evidenciado que o prazo de 12 (doze) meses determinado na norma supramencionada já decorreu.
7- Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018549-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE REGINA MANHOSO - CPF: 019.026.501-90 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BENEDITA DANIELLI N.DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.228.181/0001-82 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022